Tribunal: STF
Processo: RE 1342300
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS PRETÉRITAS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO A MENOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM 23/09/2011. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE 23/09/2006 (CINCO ANOS ANTERIORES). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. ACOLHIMENTO DE TODOS OS PEDIDOS ELENCADOS NA EXORDIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUROS. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/09, NA PARTE EM QUE DISCIPLINA OS JUROS MORATORIOS APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA, POR INCONSTITUCIONALIDADE, ÀS QUAIS DEVEM SER APLICADOS OS MESMOS JUROS DE MORA, 1% (UM POR CENTO) PELOS QUAIS A FAZENDA PÚBLICA REMUNERA SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CORREÇÃO MONETÁRIA, ESTA DEVERÁ SER CALCULADA COM BASE NO IPCA-E, A PARTIR DE CADA VENCIMENTO PAGO A MENOR, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA JÁ CONSOLIDADA SOBRE O TEMA, SEM LEVAR EM CONTA O MARCO TRAZIDO PELA DECISÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS NAS ADIS N° 4.357 E 4.425. EXTENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF, DE MODO A ABARCAR TAMBÉM A ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES (E NÃO APENAS A DOS PRECATÓRIOS), REVELA-SE COERENTE, ACIMA DE TUDO PORQUE INEXISTE QUALQUER MOTIVO PARA APLICAR CRITÉRIOS DISTINTOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO CASO DOS PRECATÓRIOS E NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO (PARTE RÉ). RETOQUE NA SENTENÇA, EX OFFICIO, PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/09, NA PARTE EM QUE DISCIPLINA OS JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA, ÀS QUAIS DEVEM SER APLICADOS OS MESMOS JUROS DE MORA, 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO (PARTE AUTORA).”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Em 8/8/2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação apenas no tocante ao índice aplicado aos juros de mora. O referido julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RETRATAÇÃO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS PRETÉRITAS. PAGAMENTO PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. A MENOR. JUROS. PARADIGMA DA MATÉRIA TRATADA NO TEMA N° 810 DO STF. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER REDUZIDOS DE 1% PARA 0,5% AO MÊS, EIS QUE SE TRATA DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE EXERCE APENAS PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS DE 1% PARA 0,5% AO MÊS, MANTENDO-SE INTACTOS OS DEMAIS ASPECTOS DO DECISUM.”



    O recurso extraordinário, por tratar apenas da questão relacionada ao índice aplicável à correção monetária, foi admitido e os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: RE nº 1.344.994/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/9/21; RE nº 1.339.557/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/8/21; RE nº 1.327.623/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/6/21; e RE nº 1.329.553/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/21. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente